Tribunal: STF
Processo: HC 228340
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO PROTOCOLIZADO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo de 5 dias previsto nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil – CPC e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (eDOC.03, p. 3). 



    Busca-se em suma a reconhecimento de nulidade no trâmite da ação penal originária por ofensa ao regramento próprio do reconhecimento pessoal de acusados, ou, subsidiariamente, reforma na dosimetria da pena. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Não bastasse o fato de a impetração voltar-se contra condenação transitada em julgado patente a supressão de instância quanto a tese principal vindicada, pois como bem apontou o STJ não houve manifestação das instâncias ordinárias quanto à suposta nulidade no reconhecimento pessoal. Além disso nenhuma documentação quanto ao trâmite realizado em sede policial e/ou reconhecimento pessoal foi aportado aos autos. 



    Por fim, não visualizo ilegalidade na dosimetria e regime prisional fixados pelas instâncias ordinárias, pois em conformidade com a consolidada jurisprudência deste STF. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente